Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS. EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. ATENDIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. O art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil dispõe que não é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
3. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do referido dispositivo legal, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado.
5. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso pelo Tribunal, monocraticamente ou pelo Órgão Colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que a alteração do resultado do julgamento seja mínima ou limitada a consectários da condenação (Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Apelação desprovida.